Tribunal: TCU
Processo: 034.287/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12821/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.287/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Luisa Orsomarzo (XXX.871.368-XX); Carolina de Lemos Santos (XXX.096.940-XX); Daniel Jose Orsomarzo (XXX.610.378-XX); Eliane Regina de Oliveira (XXX.311.238-XX); Gleane Maria Albernaz Braga (XXX.365.100-XX); Joseanne Maria Costal Martins (XXX.223.360-XX); Jussene Liete de Lemos Santos (XXX.461.920-XX); Leda Tassinari Dias (XXX.952.789-XX); Leonicia Duarte Paes Jorge (XXX.121.606-XX); Lucia Antonia Seffrin da Silva Costa (XXX.328.018-XX); Maria Ines Piovesan Bersanetti (XXX.081.218-XX); Maria Teresa Bosso Orsomarzo (XXX.682.268-XX); Mary Grace Correa Ferreira (XXX.377.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.